Tribunal: TJSP
Processo: 1503210-14.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, aplicando o redutor do tráfico, para condenar o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Manutenção. Materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, aplicando o redutor do tráfico, para condenar o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Manutenção. Materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Testemunhas da defesa, cujo discurso não se incompatibiliza com a narrativa policial, não havendo qualquer álibi a permitir que se fragilize o quanto sustentado pela acusação. Dosimetria. Pena bem aplicada. Aplicação do redutor no máximo, ante a primariedade e a ausência de prova da dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Sentença mantida. Recurso não provido.